Tribunal: TJDFT
Processo: 0700022-79.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que, inicialmente, concedeu tutela provisória. A ação foi ajuizada perante os Juizados Especais da Fazenda Pública e este recurso tramitava perante uma das Turmas Recursais. Diante de decisão que declinou da competência para a 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, este agravo foi redistribuído a este colegiado. Em consulta aos autos na origem, verifica-se que o juízo não ratificou a decisão ora recorrida. Desta forma, antes de prosseguir, faculto a manifestação das partes e da douta Procuradoria de Justiça. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 05 de abril de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403